Tribunal: TJPA
Processo: 0073495-07.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073495-07.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: FONSECA CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. QUANDO SUFICIENTE A PROVA ESCRITA APRESENTADA, CORRETA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. PRONTUÁRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE CORROBORAM OS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA CORRIGIDA EM REMESSA NECESSÁRIA POIS INCORRE EM ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR AO TÍTULO EXECUTIVO NA MEDIDA QUE A PROVA ESCRITA É AQUELA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N. 580, LEIA-SE, A ÚNICA APRESENTADA PELO CREDOR E COMPROVADAMENTE RECEBIDA PELO DEVEDOR. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONTUDO, EM REMESSA NECESSÁRIA CORRIGE-SE O VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DOS TEMAS 810 DO STF E 95 DO STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e em REMESSA NECESSÁRIA corrigir a sentença em relação ao valor do título executivo formado
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em ação monitória interposta pelo Município de Marabá contra a sentença ID4802362 - Pág. 2/3, que julgou procedente o pedido condenando o Município de Marabá ao pagamento do valor de R$109.706,10 (cento e nove mil setecentos e seis reais e dez centavos) ao autor.

Em síntese a empresa FONSECA CHAVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA credenciada junto ao Município de Marabá para a prestação de serviços médicos especializados em oftalmologia conforme edital de inexigibilidade de licitação 015/2011-PMM tinha contrato válido para prestação dos serviços médicos até 31/12/2012 na forma do Contrato Administrativo n. 221/2011-CPL e posteriores termos aditivos de prazo ID4802163 - Pág. 34/40.

Afirma que ao final de 2012 prestou serviços regularmente ao Município conforme notas fiscais de serviço números 563 e 580, contudo, não recebeu o pagamento correspondente. Ajuizou assim a presente ação monitória juntando a inicial o Edital de Credenciamento; o contrato e seus aditivos; a NF de serviço n. 580; planilhas de prestação de contas; exames e prontuários médicos dos pacientes, e formulou o pedido para recebimento do valor R$109.706,10 (cento e nove mil setecentos e seis reais e dez centavos).

O Município apresentou embargos monitórios intempestivos conforme certidão ID 4802362 - Pág. 1.

Entendeu o juízo pela desnecessidade de produção de provas e julgou procedente o pedido.

Recorre o Município arguindo em síntese a inadequação do procedimento monitório porque “as notas fiscais” juntadas na inicial não têm assinatura de servidor público para atestar a execução dos serviços, portanto há necessidade de elucidação dos fatos via instrução processual.

Sustenta a falta de liquidez e certeza do crédito pela mesma razão: “notas fiscais” apresentadas sem os respectivos canhotos devidamente assinados pelo recebimento dos serviços.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido monitório.

Contrarrazões em ID4802364 - Pág. 3/9 reafirma que os serviços foram prestados e que há comprovação nos autos da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Pede o não provimento da apelação.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. QUANDO SUFICIENTE A PROVA ESCRITA APRESENTADA, CORRETA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. PRONTUÁRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE CORROBORAM OS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA CORRIGIDA EM REMESSA NECESSÁRIA POIS INCORRE EM ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR AO TÍTULO EXECUTIVO NA MEDIDA QUE A PROVA ESCRITA É AQUELA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N. 580, LEIA-SE, A ÚNICA APRESENTADA PELO CREDOR E COMPROVADAMENTE RECEBIDA PELO DEVEDOR. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONTUDO, EM REMESSA NECESSÁRIA CORRIGE-SE O VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DOS TEMAS 810 DO STF E 95 DO STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e em REMESSA NECESSÁRIA corrigir a sentença em relação ao valor do título executivo formado
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em ação monitória interposta pelo Município de Marabá contra a sentença ID4802362 - Pág. 2/3, que julgou procedente o pedido condenando o Município de Marabá ao pagamento do valor de R$109.706,10 (cento e nove mil setecentos e seis reais e dez centavos) ao autor.

Em síntese a empresa FONSECA CHAVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA credenciada junto ao Município de Marabá para a prestação de serviços médicos especializados em oftalmologia conforme edital de inexigibilidade de licitação 015/2011-PMM tinha contrato válido para prestação dos serviços médicos até 31/12/2012 na forma do Contrato Administrativo n. 221/2011-CPL e posteriores termos aditivos de prazo ID4802163 - Pág. 34/40.

Afirma que ao final de 2012 prestou serviços regularmente ao Município conforme notas fiscais de serviço números 563 e 580, contudo, não recebeu o pagamento correspondente. Ajuizou assim a presente ação monitória juntando a inicial o Edital de Credenciamento; o contrato e seus aditivos; a NF de serviço n. 580; planilhas de prestação de contas; exames e prontuários médicos dos pacientes, e formulou o pedido para recebimento do valor R$109.706,10 (cento e nove mil setecentos e seis reais e dez centavos).

O Município apresentou embargos monitórios intempestivos conforme certidão ID 4802362 - Pág. 1.

Entendeu o juízo pela desnecessidade de produção de provas e julgou procedente o pedido.

Recorre o Município arguindo em síntese a inadequação do procedimento monitório porque “as notas fiscais” juntadas na inicial não têm assinatura de servidor público para atestar a execução dos serviços, portanto há necessidade de elucidação dos fatos via instrução processual.

Sustenta a falta de liquidez e certeza do crédito pela mesma razão: “notas fiscais” apresentadas sem os respectivos canhotos devidamente assinados pelo recebimento dos serviços.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido monitório.

Contrarrazões em ID4802364 - Pág. 3/9 reafirma que os serviços foram prestados e que há comprovação nos autos da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Pede o não provimento da apelação.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

A cobrança lastreada em ação monitória deve ter por fundamento exclusivo prova escrita sem eficácia de título executivo, em conformidade com o art. 700 do CPC.

Portanto, o procedimento monitório, como instrumento processual nitidamente voltado à celeridade e economia processual, é pautado pela cognição sumária, amparado em prova documental pré-constituída, apresentada com a inicial, demonstrando a probabilidade da existência de crédito líquido, certo e exigível, porém, sem força executória.

Conforme dito em relatório a inicial foi instruída com a nota fiscal n. 580 referente aos serviços prestados em novembro de 2012, os relatórios e prontuários médicos de pacientes atendidos no período correspondente a NF, edital de credenciamento da empresa, contrato administrativo e aditivos contratuais, mas, principalmente, o ofício n. 282/2013 da Secretaria Municipal de Saúde que por via indireta confirma o recebimento da Nota Fiscal n. 580 pela Administração, ao tempo que informa que o empenho para posterior pagamento por obvio, aguarda a resposta da auditoria. Colha-se:

Cumpre destacar que a empresa apelada tinha contrato válido de prestação de serviços médicos até 31/12/2012. Colha-se:

Não bastasse, verifica-se que a autora também forneceu relatório analítico de exames. Colha-se:

Bem como relatórios da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde com autorização para atendimento. Colha-se:

Em arremate foram apresentados dezenas de prontuários e laudos médicos dos pacientes atendidos. Colha-se por exemplo:

Com efeito, na exata esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a ação monitória não necessita ser instruída com prova robusta, bastando que seja lastreada em documento idôneo e apto a evidenciar o direito sustentando pela parte autora

Nesse contexto, diante dos documentos amealhados e descritos acima, infere-se que há prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória, na exata forma art. 700, I do CPC, mais ainda quando o Município requerido limita-se a alegar que os documentos trazidos aos autos não seriam suficientes para “comprovar a prestação do serviço ora cobrado”, mas não contesta especificamente nenhum deles.

A vista dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, contudo, na forma do art. 701, §4º do CPC, em sede de remessa necessária é necessário corrigir o valor da condenação considerando para tanto que o crédito consubstanciado na prova escrita pela empresa apelada está limitado a Nota Fiscal n. 580 regularmente expedida e recebida pelo Município de Marabá, conforme os documentos acima reproduzidos.

Noutra senda, embora tenha feito referência a crédito constituído pelas notas fiscais ns. 563 e 580, aquela primeira não faz parte do conjunto probatório apresentado pela apelada, tampouco há correspondência do valor atribuído a causa (R$109.706,10) com o valor da NF n. 580 (R$74.637,90), ou seja, o teor das provas escritas apresentadas não condiz com o valor da condenação.

Ante todo exposto, não remanesce dúvida de que, no caso
sub examine
, a Nota Fiscal n. 580 e demais documentos que instruem a petição inicial, consubstanciam-se em prova escrita hábil a lastrear este pedido monitório, de maneira que NEGO PROVIMENTO a apelação do Município de Marabá,
porém
, em REMESSA NECESSÁRIA, julgo que o valor do título executivo formado deve observar aquele da Nota Fiscal n. 580, correspondente a R$74.637,90 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos), e não o indicado no dispositivo da sentença (R$109.706,10) em homenagem aos artigos 700 e 701 do CPC.

Mantidos os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Juros e correção monetária devem se adequar ao aos Temas 810 de Repercussão Geral do STF e 905 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AgRg no AREsp n. 289.660/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.06.2013

Belém, 15/04/2024